Tribunal: TCU
Processo: 001.025/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2699/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.025/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Finatto (XXX.830.460-XX); Ana Paula Dutra dos Santos (XXX.514.170-XX); Diego Rogerio de Freitas (XXX.877.000-XX); Francisco Valentim Gregis (XXX.946.900-XX); Priscila Regina da Silva (XXX.997.290-XX); Rhubia Pereira Balsemao (XXX.960.020-XX); Sabrina da Silva Sasso (XXX.442.720-XX); Tatiana Patricia Pereira Borges (XXX.254.980-XX); Victor Hugo Xavier (XXX.766.130-XX); Wilmon Oliveira Borges (XXX.004.230-XX) 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.